Tribunal: STF
Processo: ARE 1416351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que se discute a necessidade de prévio requerimento administrativo para discussão acerca de repetição de valores a título de PSS. O acórdão restou assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais,busca o reconhecimento do “seu interesse de agir e a inexistência de obrigação de prévio requerimento administrativo em demanda que envolve indébito tributário, ante a presunção de resistência da administração e a complexidade do procedimento disponibilizado ao contribuinte, anulando a decisão proferida pelo tribunal de origem, com a devolução dos autos à instância inferior para o devido prosseguimento do feito.” (eDOC 11, p. 14)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240 (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, tema da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:



    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”



    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 6, p. 1 e 3):



    “Destarte, a ausência de resistência – tácita ou expressa - torna essa demanda judicial carente de condição da ação, vale dizer, do interesse de agir, uma vez que a prévia postulação administrativa - em matéria tributária que exige análise concreta de fatos individualizados para averiguar o direito do postulante - é condição essencial para o ingresso em juízo. Na espécie, falta à demandante interesse de agir na modalidade necessidade, porquanto não restou demonstrado nos autos a existência de uma pretensão resistida.



    (...)



    Dessa forma, também entendo que a “ratio decidendi” utilizada quando do julgamento da exigência do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários, adotada pelo STF, deve também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às restituições de contribuições previdenciárias, tal como adotada pelo STJ.”



    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, eventual divergência em relação às razões adotadas pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face da presunção de resistência e alta complexidade da controvérsia, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente